Tribunal: TJES
Processo: 5015024-10.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015024-10.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: PETTERSON GUIMARAES CORREA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CANCELAMENTO DE PACOTE DE VIAGEM. PANDEMIA DE COVID-19. REEMBOLSO INTEGRAL DOS VALORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que adquiriu passagem aérea através da agência de viagem Cristiane Arantes – Personal & Conexão Viagens e Turismo, passagens aéreas para ele seus irmãos viajarem no dia 20/04/2021 com destino a Mendoza/Argentina, pagando a quantia de R$9.239,40. Aduz que em razão da pandemia de COVID-19 não foi possível viajar, tendo solicitado o reembolso integral das passagens. Sustenta que recebeu apenas a restituição da quantia de R$1.265,51. Pretende a restituição integral da quantia paga.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:
“CONDENO a requerida GOL LINHAS AÉREAS a pagar ao autor, na forma simples, a importância de R$7.973,89 a título de danos materiais, atualizada com juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir do desembolso (05/09/2020) . Por consequência, resolvo o mérito na forma do art. 487, I do CPC, declarando extinto o processo.”

3. Recurso interposto pela parte requerida, alegando preliminar ilegitimidade passiva. No mérito, alega que a agência de turismo é quem efetua a venda de voos GOL, passando a ser responsável pelo bilhete emitido, tanto quanto ao seu cancelamento ou reembolso, sendo responsável pela operação do voo.

4. Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto
intermediou, de forma remunerada, na relação de consumo objeto dos autos, possuindo pertinência subjetiva. Ainda, aplicam-se as disposições constantes no CDC, que estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.

5. No mérito, confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto incontroversa a falha na prestação do serviço, na medida em que
a requerida deve reembolsar integralmente o consumidor, conforme a legislação de regência.
Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

7.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)